Tribunal: TJDFT
Processo: 0702459-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702459-54.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: JOAO EVANGELISTA LOPES DO VALE AGRAVADO: DANIEL VASCONCELOS DA SILVA DESPACHO Ao agravante-executado para, em 5 dias, juntar documento comprobatório de que o bloqueio de R$ 1.924,92 (id. 240336956, autos originários) foi efetivado em relação ao cumprimento de sentença originário, tendo em vista que dos extratos das pesquisas Sisbajud relacionadas ao processo (id. 241426746/241426755) não há constrição no valor supracitado na conta do agravante-devedor, mas apenas de R$ 125,87. Inclusive, o MM. Juiz, ao se oficiado da antecipação da tutela recursal deferida neste recurso, assentou que: "[...] os valores penhorados na conta do Executado (R$ 125,68), conforme certidão de ID no 248995255, não atingem o montante de 15% do salário de R$ 1.900,00 indicado no recurso". Intime-se. Brasília - DF, 10 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora